Tribunal: TCU
Processo: 008.201/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, excepcionalmente, legal o ato de reforma de Oswaldo Lazzaris (70279/2020, peça 3), concedendo-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pelo interessado, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, adote providências para regularização da falha financeira apontada, nos atuais proventos do ex-militar, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.